Tribunal: STF
Processo: AO 2604
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Fernando Antonio Damo em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo Autor.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Primeira Vara Federal de Bento Gonçalves, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, autuada sob o número Ação Ordinária n. 5005183-83.2018.4.04.7113, na qual se formularam os seguintes pedidos:
    “a) a concessão de tutela liminar de urgência para: 
    a.1) suspender os efeitos da RESOLUÇÃO nº 80, do CNJ, expedida pela UNIÃO; e Editais nº 023/2018-CGJ e 039/2018/2018- CGJ, da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, bem como do ato administrativo do Des. Presidente do TJ/RS, de 26/04/2018, que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos, mantendo o AUTOR na titularidade do TABELIONATO DE NOTAS DE TEUTÔNIA/RS e não como Interino/Substituto, e, como consectário, suspendendo o recolhimento de suas rendas como receitas públicas ou o retorno à origem fixada; 
    a.2) a conceder tutela antecipada, inaudita altera pars, determinando que o eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se abstenha de impulsionar ou praticar qualquer ato voltado à realização de novo concurso para outorga da serventia extrajudicial que o AUTOR é titular, tudo em razão da validação da sua remoção pelo Art. 18, da Lei dos Cartórios, com redação alterada pela Lei nº 13.489, de 06.10.2017, e pelo Art. 24, da lei 13.655, de 25.04.2018, até decisão final nos presentes autos. 
    b) o Autor não possui interesse na composição consensual e, portanto, requerem, desde já, as citações dos Réus para responderem ao feito sob pena de revelia; 
    c) a ratificação da liminar com o julgamento procedente do pedido da ação para tornar a RESOLUÇÃO e os demais atos nulos, declarando que a remoção do AUTOR, ocorrida em 1994, é plenamente validada”.
    O Autor narra que, em 1973, após habilitação em concurso público de provas e títulos, foi nomeado para o Cargo de Escrivão Distrital de Evangelista, Comarca de Casca/RS.
    Relata que, em 1976, foi removido para o Cargo de Oficial Distrital de Relvado e, em 1977, foi novamente removido, desta feita, para o Cargo de Oficial Distrital da Comarca de Encantado/RS (e-doc. 11).
    Afirma que, “posteriormente, foi publicado Edital de Vacância para remoção (D.J. de 05.11.1990) para o 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Santana do Livramento, a qual foi obtida pelo AUTOR conforme decisão do Colendo Conselho da Magistratura do TJRS, publicada pela NE 02/91 – D.J. de 05.02.1991. Observa-se que o certame de remoção observou a Lei Estadual vigente, tendo o AUTOR obtido sucesso em virtude do critério da antiguidade. O Ato de remoção constou no Boletim nº 4779/91 do D.J. de 22.03.1991”. 
    Assevera que “publicado Edital de Vacância para remoção (D.J. 19.10.1994) para o Tabelionato de Bento Gonçalves, novamente o AUTOR inscreveu-se para o certame e obteve aprovação conforme NE 43/94 publicada no D.J. 03.01.1995 (Proc. n° 22327/94 - 7/ STJ), dando conta de que o pedido dos demais inscritos foi indeferido. O ato de remoção constou do Boletim nº 7243/95 do D.J. de 21.06.1995. A então Substituta do 1º Tabelionato de Bento Gonçalves impetrou MS 6.297 perante o Eg. STJ da decisão do TJRS, o qual deferiu a remoção do AUTOR. A Corte Superior, por sua vez, decidiu pela validade e legalidade da remoção do AUTOR”. 
    Afirma que o CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Sustenta a nulidade dos atos dos réus por violação ao art. 18 da Lei 8.935/1994, alterado pela Lei 13.489/2017, e ao art. 24 da Lei 13.655/2018.
    O juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência.
    A União apresentou contestação, na qual impugnou o valor da causa, sob o fundamento de que “é incontroverso que o valor dado à causa, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil reais), não reflete o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pela parte autora”. No mérito, sustentou a legalidade da decisão do CNJ, sob o fundamento de que a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção. 
    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, alegou, em contestação, preliminarmente, a competência originária do STF para apreciar a ação. No mérito, sustentou a inexistência de vícios nos atos impugnados, sob o fundamento de que “os atos administrativos praticados estão de pleno acordo com os princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, não tendo havido, nenhum transbordamento a ser corrigido na via judicial”. 
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Bento Gonçalves/RS reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar o pedido em relação à destinação das receitas que excedem o teto constitucional e julgou improcedentes os demais pedidos veiculados pelo autor. Com relação à impugnação ao valor da causa apresentada pela União, o juízo de origem rejeitou a impugnação.
    Interposta apelação pela parte autora, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região declinou da competência para o julgamento da ação em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em observância à tese fixada por esta SUPREMA CORTE quando do julgamento da ADI 4412. O julgado recebeu a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. OITIVA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1. Demanda movida para cassar decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e seu respectivo cumprimento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    2. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412, foi reconhecida a competência exclusiva do STF para ações tais a presente, na qual são contrastadas as competências constitucionais regulamentar e de adoção de providências por parte do CNJ, previstas no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, cumpre a declinação de ofício em favor da colenda Corte (§ 1º, art. 64, CPC).
    3. Desnecessária a providência prevista no artigo 10 do CPC por se tratar de competência absoluta, consoante recente precedente da lavra do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no RMS 61.732/SP)”. 
    É o Relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
     De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pela instância ordinária, exclusivamente no ponto em indeferiu a impugnação ao valor da causa oferecida pela União. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    A pretensão central do autor é voltada à suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça ato que declarou a vacância da serventia extrajudicial e consequente invalidação do ato de remoção por permuta do qual se beneficiou o autor -, suspendendo-se, por consequência, os Editais 023/2018-CGJ e 039/2018-CGJ, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como, por consequência, do ato administrativo do Presidente do TJ/RS que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos. 
    Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para figurar no polo passivo da ação. 
    No mérito, repete o autor a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoções promovidas sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor das Leis 13.489/2017 e 13.655/2018, que teriam supostamente legitimado os atos de remoção por permuta, pese não terem sido precedidos de concurso público. 
    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idêntico pedido também foi deduzido pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.655, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, pleiteara a concessão da segurança para o fim de excluir da relação geral de vacâncias a serventia em que se encontrava como titular e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância das referidas serventias.
    Na oportunidade, o Min. TEORI ZAVASCKI, ao negar seguimento ao pedido assentou:
    “Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos.
    Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011). 
    [...]
    De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou não, anterior à Constituição de 1988, deixou de ser compatível com a superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as situações previstas no art. 32 do ADCT, importou sua não-recepção e, portanto, sua revogação.
    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos.
    [...]
    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88.
    [...]
    Sustenta-se, com invocação dos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito, que o exercício precário e ilegítimo das serventias, mesmo não ocupadas de acordo com a Constituição anterior ou atual, não pode ser desconsiderado, devendo-se garantir aos ocupantes o direito de nelas se manterem, estando exaurido o poder de revisão dos atos administrativos correspondentes por força da decadência estabelecida pelo art. 54 da Lei 9.784/99. 
    A questão não é nova. É certo que a norma invocada estabelece limites ao poder de revisão dos atos do Poder público de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, uma vez corrido o prazo de 5 anos da vigência da lei, ou a partir do ato respectivo, já que a Administração, ao cabo dele, perde o poder de revê-los, exceto quando verificada a má-fé do beneficiário. Essa espécie de autolimitação instituída pelo legislador tem por razão a proteção da segurança jurídica do administrado e significa que a Administração, de ordinário, depois desse prazo, decai do direito de revisão.
    No entanto, a situação em exame tem outra conformação. A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 
    [...]
    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014.”
    É importante consignar que as decisões proferidas no referido mandado de segurança transitaram em julgado. 
    Deste cenário se infere que, também a pedido do autor, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade.
    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque se tem por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, o autor, por essa nova via processual, traz como fundamento central a suposta legitimação dos atos de remoção por permuta, então invalidadas pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único, bem como a necessidade de observância do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido pela Lei 13.655/2018. Estas teses, até por razões cronológicas, sequer poderiam ter sido examinadas quando do julgamento do mandado de segurança que se deu bem antes da edição das referidas legislações.
    Novamente não assiste razão ao autor.
    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 
    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).
    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).
    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão do autor. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos:
    “Art. 3º O disposto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, tem eficácia inclusive para aqueles que, concursados e removidos até a edição daquela Lei, nos termos da legislação estadual ou do Distrito Federal, foram ou forem, até a aprovação desta Lei, destituídos da referida função. Razões do veto “O dispositivo, se aplicado, implicaria a criação de um cenário de instabilidade administrativa, afastando o mandamento constitucional que abriga o princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito e, assim, retirando a efetividade assegurada pela Constituição.” Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.”
    A rigor, se constata que o alcance pretendido pelo autor, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 
    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade da titularidade em questão, sem a realização do prévio concurso público.
     Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER, cujos fundamentos ora transcrevo: 
    “3. A Lei nº 13489, de 06.10.2017, se limitou a acrescentar um parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 8935/94 (cujo caput afirma: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”), com o seguinte teor: “Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. O dispositivo é irrelevante para o deslinde do caso, pois, conforme estabelecido de forma absolutamente clara na decisão recorrida, é notória a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 236, § 3º, da Constituição Federal é autoaplicável. Portanto, desde a vigência da Carta Magna, são inconstitucionais remoções e permutas realizadas sem concurso público. Reitere-se: a questão é de inconstitucionalidade, não de legalidade. Assim, a menos que se pretenda inverter o sentido da estrutura hierárquica das normas, de modo a se interpretar a Constituição a partir da legislação ordinária, lei não pode ter o alcance de convalidar atos administrativos inconstitucionais por natureza, porque frontal e diretamente ofensivos a dispositivo expresso da Lei Maior. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.” (MS 31.514 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/4/2018)
    Aplicando esse mesmo entendimento, menciono, ainda, o MS 35.865-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018, MS 29.317-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018.
    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, numa suposta afronta ao disposto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido pela Lei 13.655/2018, ante a alegação de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia de fundo ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação”(MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).
    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;
    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2018 até 06/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 11.346,51 (onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 1.134,65 (mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015. 
    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente